Tribunal: TJDFT
Processo: 0739210-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739210-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS JJ LTDA, EDSON SOARES DE SOUZA, EDSON ZACARIAS DE SOUZA, FRANCISCA TELMA DE SOUSA SOARES, FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA, JOSE ZACARIAS DE SOUZA JUNIOR, KELMA MACHADO DE LIMA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRIBUIDORA DE FRUTAS JJ LTDA, EDSON SOARES DE SOUZA, EDSON ZACARIAS DE SOUZA, FRANCISCA TELMA DE SOUSA SOARES, FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA, JOSE ZACARIAS DE SOUZA JUNIOR E KELMA MACHADO DE LIMA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da execução (autos no 0020352-05.2003.8.07.0001) proposta por BANCO DO BRASIL S/A, pela qual indeferido o pedido de “expedição de alvará judicial eletrônico em favor dos executados (na proporção das quantias que tiveram bloqueadas) para levantamento dos valores depositados judicialmente”. Esta a decisão agravada: “Defiro o pedido ID 206218388. Dê-se baixa nas penhoras dos imóveis ID 57921590 - fl. 13/17. Expeçam-se os competentes ofícios. Indefiro o levantamento do alvará ID 206218388 pelos executados, haja vista terem sido bloqueados antes da prescrição (ID 169357172 - 57923318). Transitado em julgado, expeça-se alvará dos valores bloqueados em conta judicial BANKJUS anexo, em benefício do exequente Banco do Brasil. Após, arquivem-se os autos.” – ID 207919068 dos autos n. 0020352-05.2003.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, os agravantes alegam: “1. Os agravantes foram partes em execução movida pelo agravado, que tramitou sob o número de 0020352-05.2003.8.07.0001, que tramitou perante a 6a Vara Cível de Brasília/DF. Durante o curso da ação, foram penhorados valores pertencentes aos executados, os quais permaneceram depositados em juízo. 2. No entanto, por ausência de diligências processuais do exequente e em razão do decurso do tempo, o juízo de origem extinguiu a execução com base na prescrição intercorrente, conforme preceitua o artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Diante da extinção da execução, os executados requereram o levantamento dos valores penhorados, uma vez que, com o reconhecimento da prescrição, os mesmos não mais deveriam permanecer vinculados ao feito executivo. 4. Contudo, o juízo indeferiu o pedido dos executados de levantamento dos valores penhorados, alegando que o exequente teria direito a levantar os valores, ainda que a execução tenha sido extinta pela prescrição intercorrente” (ID 64135328, p.p.1/2). Sustentam: “6. Nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, a execução deve ser extinta quando se verificar a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente ocorre quando, no curso da execução, há inércia por parte do exequente, que não toma as providências necessárias para o regular prosseguimento do feito no prazo estabelecido pela lei. 7. A prescrição tem o efeito de extinguir o direito do credor de exigir a obrigação judicialmente, e, portanto, extinta a execução, o direito do exequente sobre os valores penhorados também se extingue. 8. Com a extinção da execução pela prescrição intercorrente, o direito do exequente sobre os valores penhorados inexiste. Logo, a manutenção dos valores penhorados em favor do exequente se torna indevida, sendo o correto devolvê-los aos executados.” (ID 64135328, p.p.2/3). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzem que “Nos termos do artigo 995, parágrafo único, e artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento do presente recurso, permitindo que os valores penhorados permaneçam indisponíveis até a decisão final deste Agravo de Instrumento.” (ID 64135328, p.4). Por fim, requerem: “a) A concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento deste agravo, impedindo o levantamento dos valores penhorados pelo exequente; b) O provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, determinando o levantamento dos valores penhorados em favor dos executados, tendo em vista a extinção da execução pela prescrição intercorrente; c) A intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal; d) A condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais e demais cominações legais, caso não seja dado provimento ao presente recurso.” (ID 64135328, p.p.4/5). A parte recorrente foi intimada para comprovar eventual deferimento da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção (ID 64164176); recolheu o preparo em dobro (IDs 64456690, 64456692, 64456693, 64456700 e 64456701). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A contra DISTRIBUIDORA DE FRUTAS JJ LTDA, EDSON SOARES DE SOUZA, EDSON ZACARIAS DE SOUZA, FRANCISCA TELMA DE SOUSA SOARES, FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA, JOSE ZACARIAS DE SOUZA JUNIOR E KELMA MACHADO DE LIMA. Em 15/09/2023, o feito foi extinto por sentença: “Nessa linha de raciocínio, levando em conta que a pretensão relativa ao cumprimento da sentença prescreve em 5 (cinco) anos, e que a prescrição intercorrente iniciou em 24/02/2018, considerando o período de suspensão, essa mesma prescrição intercorrente implementou-se no dia 26/08/2023. Assim, o feito deve ser extinto. DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, pronuncio de ofício a prescrição e extingo o processo com resolução do mérito. Custas pelo autor. Sem honorários. Oportunamente, arquivem-se os autos em definitivo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intime-se.” (ID 171919497 – origem) No julgamento da apelação, da qual fui Relatora, mantida a sentença: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INICIADA EM 2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CINCO ANOS. CONFIGURAÇÃO. PENHORA DE BENS EM 2005. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DESINTERESSE NOS IMÓVEIS PENHORADOS. PEDIDO DE HASTA PÚBLICA EM 2023. NÃO INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, imóveis penhorados em 2005, tendo o exequente se quedado inerte até 2015 e, mesmo tendo peticionado nos autos, nada mencionou sobre tais bens. Após efetivação de diligências infrutíferas, pediu a suspensão do processo em 2017 nos termos do art. 921, III do CPC, ante a inexistência de bens penhoráveis. Processo suspenso até 24/02/2018. Prazo de cinco anos de prescrição (art. 206, §5o, I do Código Civil). Em 2020, o exequente peticionou novamente, sem mencionar a penhora, tendo requerido diligências, todas infrutíferas. Silente até 2023, quando se manifestou sobre a penhora dos imóveis, tendo requerido leilão. 1.1. Assim, transcorrido o prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem localização de bens, teve início o prazo de prescrição intercorrente. 2. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente” sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 3. “3. A simples movimentação do processo, sem a indicação efetiva de bens do devedor passíveis de penhora por lapso temporal superior a três anos enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Apelo conhecido e não provido (Acórdão 1745010, 07091405220178070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. 4 Recurso conhecido e desprovido.” (ID 193271554 – origem) O acórdão transitou em julgado em 15/04/2024 (ID 193271560 – origem). Os executados alegaram que alguns bens e valores foram constritos no curso do processo: “a) Bens imóveis de propriedade de José Zacarias de Souza Junior, conforme decisão de id. Num. 57921590 - Pág. 13: 1. Loja no 12, pavimento semi-enterrado, matrícula no 2497; 2. Sala no 101, situada na sobreloja, matrícula no 2503; 3. Apartamento no 201, 1o pavimento, matrícula no 2508; 4. Apartamento no 202, 1o pavimento, matrícula no 2509; 5. Apartamento no 203, 1o pavimento, matrícula no 2510; 6. Apartamento no 204, 1o pavimento, matrícula no 2511; 7. Apartamento no 206, 1o pavimento, matrícula no 2513; 8. Apartamento no 207, 1o pavimento, matrícula no 2514; 9. Apartamento no 208, 1o pavimento, matrícula no 2515; e, 10. Apartamento no 301, 2o pavimento, matrícula no 2516; b) Valores bloqueados: 1. Edson Soares de Souza – CPF: 113.859.791-00; - Num. 57923312 - Pág. 3; Caixa Econômica Federal - R$ 95,84 2. Francisca Telma de Sousa Soares – CPF: 183.520.811-87; - Num. 57923312 - Pág. 4 Caixa Econômica Federal – R$ 118,28 Santander – R$ 0,50 3. Edson Zacarias de Souza – CPF: 297.144.271-34; - Num. 57923312 - Pág. 5 Banco Bradesco – R$ 158,49 Banco BRB – R$ 60,05 Caixa Econômica Federal – R$ 36,98 Santander – R$ 15,21 - Num. 57923312 - Pág. 6 Banco do Brasil – R$ 15,14 4. José Zacarias de Souza Junior – CPF: 308.415.691-34; - Num. 57923312 - Pág. 7 Banco Santander – R$ 108,35 Banco do Brasil – R$ 15,69 5. Francisco das Chagas Souza – CPF: 385.137.491-68 - Num. 57923312 - Pág. 8 Banco Santander – R$ 8.186,85 Banco do Brasil – R$ 1.400,25 6. Kelma Machado de Lima – CPF: 417.544.171-91 - Num. 57923312 - Pág. 8 Banco BRB – R$ 4.195,30 (já liberado - Num. 57923699 - Pág. 5) Caixa Econômica Federal – R$ 111,27 Banco Mercantil do Brasil – R$ 62,75” (ID 206218388 – origem) E requereram: “a) o levantamento da penhora dos bens imóveis mediante expedição de ofício ao Cartório do 4o Ofício de do Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) a expedição de alvará judicial eletrônico em favor dos executados (na proporção das quantias que tiveram bloqueadas) para levantamento dos valores depositados judicialmente.” (ID 206218388 – origem) Sobreveio a decisão agravada, pela qual deferido o pedido de levantamento da penhora dos bens imóveis e indeferido o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados sob o fundamento de que foram bloqueados antes da prescrição (ID 207919068 – origem). Muito bem. Na hipótese, o bloqueio de valores via Bacenjud se deu nas seguintes datas: a) 20/06/2015: R$95,84 da conta de EDSON SOARES DE SOUZA junto à Caixa Econômica Federal; b) 20/06/2015: R$118,28 da conta de FRANCISCA TELMA DE SOUSA SOARES junto à Caixa Econômica Federal; c) 20/06/2015: R$0,50 da conta de FRANCISCA TELMA DE SOUSA SOARES junto ao Banco Santander; d) 19/06/2015: R$158,49 da conta de EDSON ZACARIAS DE SOUZA junto ao Banco Bradesco; e) 20/06/2015: R$60,05 da conta de EDSON ZACARIAS DE SOUZA junto ao Banco de Brasília (BRB); f) 20/06/2015: R$39,98 da conta de EDSON ZACARIAS DE SOUZA junto à Caixa Econômica Federal; g) 20/06/2015: R$15,21 da conta de EDSON ZACARIAS DE SOUZA junto ao Banco Santander; h) 20/06/2015: R$15,14 da conta de EDSON ZACARIAS DE SOUZA junto ao Banco do Brasil; i) 20/06/2015: R$108,35 da conta de JOSE ZACARIAS DE SOUZA JUNIOR junto ao Banco Santander; j) 20/06/2015: R$15,69 da conta de JOSE ZACARIAS DE SOUZA JUNIOR junto ao Banco do Brasil; k) 20/06/2015: R$8.186,85 da conta de FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA junto ao Banco Santander; l) 22/06/2015: R$1.400,25 da conta de FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA junto ao Banco do Brasil; m) 20/06/2015: R$4.195,30 da conta de KELMA MACHADO DE LIMA junto ao Banco de Brasília (BRB); n) 20/06/2015: R$111,27 da conta de KELMA MACHADO DE LIMA junto à Caixa Econômica Federal; o) 20/06/2015: R$62,75 da conta de KELMA MACHADO DE LIMA junto ao Banco Mercantil do Brasil. (ID 57923312 – origem) Assim, verifica-se que os valores foram penhorados em datas anteriores (19/06/2015, 20/06/2015 e 22/06/2015) à consumação da prescrição intercorrente, a qual se deu em 26/08/2023. Dessa forma, os valores penhorados já integravam a esfera jurídica do credor. Embora não tenha pedido seu levantamento, tais valores devem ser convertidos em pagamento em favor do credor, e não levantados em favor dos executados após a extinção da execução. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEPÓSITO JUDICIAL. PENHORA. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. LEVANTAMENTO. CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em definir, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, a quem deve ser deferido o levantamento do valor depositado nos autos em virtude de penhora, se em favor do credor ou do devedor. 2. No caso, verifica-se que a penhora foi efetuada quando ainda não havia ocorrido a prescrição, sendo certo que a impugnação do devedor foi rejeitada e o recurso interposto não foi provido. Logo, a penhora configura ato jurídico perfeito. 3. Nesse contexto, a quantia objeto da referida constrição passou a integrar a esfera jurídica e patrimonial da credora, que poderia ter levantado o referido valor, porém não o fez. 4. Não há falar em preclusão pro judicato na hipótese em que o magistrado, percebendo o equívoco cometido, consistente na liberação da penhora em favor do devedor, adotou providência em tempo hábil a reverter a decisão, já que os valores não haviam sido levantados pelo agravante. Tal medida, longe de configurar qualquer violação às normas processuais, constituiu a providência mais adequada e condizente com a realidade dos autos. 5. Em que pese o trânsito em julgado da sentença, nela não houve nenhuma menção acerca da liberação da penhora, tendo o juízo a quo se manifestado a respeito somente após a petição do executado. 6. Na hipótese, não há falar em decisão surpresa, visto que a quantia objeto da constrição já integrava a esfera jurídica e patrimonial da credora antes mesmo da prolação da sentença por força de decisão proferida nos autos alcançada pela preclusão, de modo que a penhora já ostentava a característica de ato jurídico perfeito e acabado. 7. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1820928, 07276925820238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. VALORES PENHORADOS. LEVANTAMENTO. INDEFERIMENTO. VERBA SUCUMBENCIAL. LEI N. 14.125/21. ART. 921, §5°, CPC. NÃO CABIMENTO. 1. É incabível o pedido de levantamento de valores penhorados pela parte executada formalizado após a extinção da execução em razão do pronunciamento da prescrição, devendo o referido valor destinar-se à diminuição do prejuízo experimentado pela parte credora. 2. A Lei n. 14.125/21, que trouxe uma nova redação ao §5° do art. 921 do CPC, determina que, na hipótese de extinção do processo pelo pronunciamento da prescrição intercorrente, não há condenação em honorários e custas do processo. 3. Deu-se provimento parcial ao recurso.” (Acórdão 1735990, 00781259520098070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora